Tribunal: TJPA
Processo: 0816191-23.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0816191-23.2023.8.14.0000

PACIENTE: UBIRANILTON DOS SANTOS GARCIA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 3ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BELÉM-PA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – DELITO CAPITULADO NO ART. 129, § 13º e 147, AMBOS DO CP – LESÃO E AMEAÇA – VÍTIMA COMPANHEIRA DO ACUSADO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NA CUSTÓDIA CAUTELAR – INOCORRÊNCIA – CONDIÇÕES FAVORÁVEIS – IRRELEVANTE – ORDEM DENEGADA.

1.

“A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. (AgRg no HC n. 789.167/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

2.

“Constitui fundamento idôneo à decretação da custódia cautelar a necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima que se encontra em situação de violência doméstica, como é o presente caso, conforme art. 313, III, do Código de Processo Penal. (AgRg no HC n. 776.045/TO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.)”.

3.

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”. (Súmula nº 08 - TJPA)
.

4.

Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos cindo dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Wanderson Luiz Vieira Rodrigues, em favor do nacional UBIRANILTON DOS SANTOS GARCIA, contra ato do douto juízo de Direito da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Belém/PA, apontando tecnicamente como autoridade coatora.

Relata o impetrante que o paciente se encontra preso, acusado do suposto cometimento do delito capitulado no art. 129, § 13º, do CP, autos do processo crime de nº 0819507-05.2023.8.14.0401, em que alega ausência de fundamentação na decisão que decretou a cautelar preventiva.

Requer, ao final, a concessão de medida liminar para cassar a custódia cautelar, confirmando-se no mérito. Juntou documentos.

Na Id 16605169, ao indeferir a liminar, requisitei informações que foram prestadas na Id 16681170, constando manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem na Id 16868412.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR –

Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional UBIRANILTON DOS SANTOS GARCIA,
acusado do suposto cometimento dos delitos capitulados nos arts. 129, § 13º e 147, do CP, sob o argumento de ausência de fundamentação na decisão que decretou a cautelar preventiva.

Extrai-se dos autos que o paciente agrediu com soco no rosto sua companheira, VANESSA JUNQUEIRA SANTOS, causando-lhe lesão, fato ocorrido no dia 08/10/2023.

A prisão do paciente ocorreu em flagrante, e o ato coator juntado com a impetração, Id 16492483, apresenta
fundamentação assim vazada:

“A vítima relata que convive com o autuado há dez anos e que já sofreu agressão doméstica anteriormente, mas não denunciou o fato, sendo que ele costuma lhe agredir no rosto e as agressões acontecem na frente de familiares e já ameaçou dizendo que se ela o denunciasse, ela ia matá-la quando saísse da cadeia, tendo dito isso na frente do filho menor deles. A vítima relata ainda que tem conhecimento de que o flagranteado agredia sua ex-companheira e que teria ficado preso por cinco meses no Maranhão por ter esfaqueado um homem.

Nesse contexto, pelas provas colhidas até o momento, resta sobejamente caracterizado o
fumus comissi delict
diante da materialidade delitiva e pelos indícios veementes de autoria apontando para o autuado, mostrando-se necessária a manutenção da segregação cautelar, eis que também presente o requisito do
periculum libertatis
.

Verifica-se, portanto, que há a necessidade da segregação do flagranteado, nos moldes do art.312 do CPP, para a garantia da ordem pública, ante a periculosidade real do agente, evidenciada pelo
modus operandi
na empreitada criminosa, uma vez que há veementes indícios de que o custodiado, de forma premeditada, teria agredido a vítima, fato este que não seria a primeira vez, tendo histórico de ter agredido sua ex-companheira, o que indica a gravidade concreta do crime, a audácia e periculosidade do flagranteado, afetando a ordem pública e a paz social.

(...)

Por todo exposto, ACATANDO A REPRESENTAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA de
UBIRANILTON DOS SANTOS GARCIA, nos termos do art. 310, inciso II, c/c art. 312, ambos do CPP”. <sic>

No ato coator se evidencia fundamentação idônea, fazendo constar que o paciente agride sua companheira de forma habitual e a ameaçou de morte, sendo necessária a prisão cautelar para proteção e segurança da vítima, corroborando para tal fato o relatado as informações prestadas, Id 16681170, no sentido de que:

“No que se refere aos antecedentes criminais de
UBIRANILTON DOS SANTOS GARCIA
, informo a existência dos seguintes processos em andamento:

0819507-05.2023.8.14.0401
(Ação Penal, em trâmite na 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher);

0819509-72.2023.8.14.0401
(autos de Medidas Protetivas, em trâmite na 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher);”

Assim,

não se evidencia i
legalidade no ato coator que possa justificar sua cassação, ou a substituição por medidas cautelares diversas de prisão,
data venia
.

Nesse sentido, eis a jurisprudência do c. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICIDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO TENTADO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI IGNÓBIL. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE PROTEÇÃO DA VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULUM LIBERTATIS EVIDENCIADO. PRECEDENTES. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES. EXISTÊNCIA DE TESE NÃO DEBATIDA NA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça, de forma reiterada, registra entendimento no sentido de que a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública.

2. "A jurisprudência desta Corte considera legítima a segregação cautelar destinada a preservar a integridade física ou psíquica das reputadas vítimas, especialmente em crimes graves e de violência doméstica" AgRg no HC n. 799.883/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 21/03/2023, DJe 24/03/2023).

3. No caso, as instâncias ordinárias, soberanas na análise de todos os fatos e provas (produzidas até o momento) foram taxativas ao firmarem a premissa de que a manutenção da prisão preventiva do Agravante é imprescindível à preservação da ordem pública pois, supostamente, ao ter notícia de que a sua companheira pretendia terminar o relacionamento amoroso, "o denunciado, por diversas vezes, puxou-a pelos cabelos e desferiu-lhe socos e pontapés".

Depois, "jogou-a em cima das crianças, e começou a lhe agredir com chutes, coices, puxões de cabelo e socos; [...] que ele puxou a faca e mirou para atingir o pescoço da depoente, mas se mexeu e ele lhe atingiu no braço; que foi cortada e saiu, pulou o muro". O "o réu já lhe batia há muito tempo; que ele lhe ameaçava muito; que nunca tinha feito nenhum boletim de ocorrência; [...] que nunca foi na Delegacia denunciar porque tinha medo; [...] que o acusado era muito ciumento".

4. Esta Corte entende que havendo fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, por consequência lógica, torna-se incabível sua substituição por medidas cautelares alternativas à prisão, por serem insuficientes.

5. A Defesa sustentou tese que, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância, sequer pôde ser conhecida, em razão de não ter sido debatida na Corte de origem.

6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 846.289/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023.)

Concernente a suposta ilegalidade sob o argumento de que a prisão foi decretada de ofício, consta da Id 16492483 representação da autoridade policial, o que esvazia a nulidade apontada.

Por fim,
“
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (Súmula nº 08 - TJPA)

Pelo exposto, conheço e denego a ordem.

É o voto.

Belém, 11/12/2023